Tribunal: TJMT
Processo: 1010825-32.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010825-32.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELI LEITE DE SOUZA - CPF: 004.023.001-57 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1010825-32.2023.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido:
GISELI LEITE DE SOUZA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO PROCESSUAL.
IRRELEVÂNCIA DO
NOME
N

IURES
DA AÇÃO.
DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA EM RAZÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR.
RITO PROCESSUAL
CORRETO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"1.
RELATORIO Trata
-se de ação anulatória de crédito fiscal com pedido de danos morais proposta, em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. Liminar deferida. Citado, o requerido alegou preliminarmente, a impossibilidade de discussão de débito inscrito em dívida ativa por meio da ação declaratória. A parte Requerente apresentou Impugnação. É o breve relato. 2. FUNDAMENTO E DECIDO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No tocante a preliminar arguida pela parte requerida acima descrita, a prescrição consiste em matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Logo, ainda que existente divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito da possibilidade (ou não) de se utilizar da ação declaratória para contestar débito inscrito em dívida ativa, a matéria arguida na presente lide pode e deve ser conhecida de ofício, razão pela qual passo a
analisa-la
, em detrimento do formalismo excessivo. Passo a apreciar o mérito da demanda. Necessário ressaltar que se está diante de hipótese de tributo que é lançado de ofício pela administração. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte). Conforme a narrativa da inicial e documentos a ela anexados, é possível perceber que a reclamante pretende a declaração de prescrição do crédito tributário decorrente de IPTU dos exercícios de 2012 e 2013, cujos vencimentos ocorreram em 13/04/2012 e 15/04/2013, respectivamente. Partindo dessa premissa, constata-se que o Fisco teria o prazo de cinco anos, a partir do dia seguinte ao vencimento da exação para a cobrança judicial, o que não ocorreu até a presente data, eis porque a declaração de prescrição dos créditos tributários referentes ao IPTU dos exercícios de 2012 e 2013 é medida que se impõe. 3. Dispositivo. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO para DECLARAR a prescrição dos créditos tributários referentes ao IPTU dos anos de 2012 e 2013, extinguindo o feito com julgamento de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. LO-RUAMA DE OLIVEIRA Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema
PJe
. Edna
Ederli
Coutinho Juíza de Direito"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada
,
sustentando que: a) foi eleita via processual inadequada para a desconstituição de crédito tribut
ário
devidamente inscrito em dívida ativa; e b) a via adequada é a ação anulatória. Requereu o provimento do recurso para a extinção do feito sem resolução do mérito.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.

Adequação do rito processual.

Para que sejam satisfeitas as condições da ação, é necessário que a parte autora utilize o comando judicial adequado para a pretensão formulada.

A jurisprudência do c. STJ é no senti
do de que
o
nome atribuído à ação é irrelevante para aferição da sua natureza jurídica, que tem a definição baseada na causa de pedir e no pedido
.
Portanto
, o nome dado à ação não torna inadequad
a
a via eleita quando o pedido formulado pode ser processado e julgado pelo rito processual adotado (STJ - REsp: 1374222 RS 2011/0232224-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data d
e P
ublicação:
DJe
04/12/2018 e TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2096610-56.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Eduardo Gomes dos Reis (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/02/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/02/2024).

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024